Tribunal: TJMT
Processo: 53546-57.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 13/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
13/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
13/07/2021 - 11:11:24
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Nro do
80535461820188110001
Judiciário ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80535461820188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ROBSON
HONDA/CG150
QBS1395 MT MAGALHAES TRANSFERENCIA 20/01/2021
START
LEAL
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/213/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2